Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0730325-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 74358589), proferida em ação de interdição, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a nomeação da autora-agravante como curadora provisória do réu-agravado. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por SYLMARA DOS SANTOS TELLES, nos autos da presente ação de interdição, em face de GLAUBER ARIEL DOS SANTOS TELLES MARTINS, ao argumento de que o requerido apresenta, em tese, comprometimento de sua saúde mental, sendo necessária, desde já, a decretação de sua interdição, ainda que em caráter provisório. Aduz que o filho é portador de transtorno espectro autista de nível 2 de suporte, transtorno do desenvolvimento da linguagem e deficiência intelectual, apontando relatórios médicos unilaterais de ID 188029171, 188029164, 188029165 e 188029166. Todavia, em percuciente analise de referida documentação, não há ainda neste átimo processual elementos probatórios robustos e indenes de dúvida a amparar a pretensão liminar postulada, não sendo crível que documentos unilaterais juntados pela parte quanto a eventual incapacidade cognitiva do Requerido produzam a verossimilhança suficiente para decretação da sua incapacidade civil, ainda que de maneira provisória. Com efeito, a lei 13.146/2015 estabeleceu novo paradigma legal a compreensão jurídica de eventual incapacidade dos deficientes, assegurando-se a promoção plena nas suas condições de igualdade do exercício de direitos e das liberdades fundamentais, visando à sua inclusão social e cidadania, restando imprescindível o aprofundamento da instrução probatória para aferição de eventual grau incapacitante do Requerido e da adequação das medidas judiciais ao seu real status cognitivo. Ademais, restando asseverado que o Requerido, maior de idade, atualmente reside com seu genitor não verifico prima facie a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o deferimento da medida extrema de interdição provisória, eis que acompanhado pelo outro par parental. No caso concreto, malgrado os laudos médicos unilaterais colacionados, tenho que tais documentos não são conclusivos e suficientes a esclarecem de forma técnica e inequívoca o real grau de incapacidade civil do requerido para os atos da vida civil, nos termos exigidos pelo art. 1.767 do Código Civil, sendo certo que o Requerido, com quase 22 anos de idade, nunca teve postulada sua interdição, bem como cursou ensino médio ( ID 188029160) sem indicação de necessidades especiais acadêmicas. Cumpre ainda ressaltar que, conforme o art. 6o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), "a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa", sendo a interdição medida de caráter excepcional e sempre restrita às reais necessidades e limitações da pessoa, circunstâncias que deverão ser aferidas durante a instrução probante. A decretação de interdição, ainda que provisória, demanda elementos robustos, que demonstrem a urgência e a necessidade da limitação imediata da capacidade civil da parte requerida, o que não se observa na presente hipótese, inclusive pela ausência de contemporaneidade da situação, sendo certo que somente após as divergências com o Genitor sobre o domicílio da prole comum é que se postulou sua interdição, apesar de já haver seu acompanhamento psicológico pretérito de seu quadro clínico. Assim sendo, ausentes os requisitos legais exigidos no artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Associe-se aos autos 0702442-10.2025.8.07.0014. Suspendo o processo até ultimada a citação no processo de guarda 0702442- 10.2025.8.07.0014. A agravante, mãe do agravado, relata que o filho é portador de Transtorno do Espectro Autista e deficiência intelectual (CID F84.0 e F71.9), conforme relatórios médicos juntados aos autos. Informa que o agravado está na Argentina, sob os cuidados exclusivos do genitor, que vem impedindo contato com a família materna, o que configura situação de abandono institucional e ausência de tratamento médico adequado. Sustenta que a curatela provisória tem finalidade assistencial e visa garantir apoio jurídico mínimo ao interditando, especialmente para questões de saúde, previdência e representação legal no exterior. Afirma que a suspensão do processo com base na ação de guarda é indevida, pois se trata de demandas com objetos e partes distintas, sendo o interditando sequer parte na referida ação. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para nomear a agravante como curadora provisória do agravado e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A curatela é medida excepcional, necessária para proteger o interesse do incapaz que não tem condições de cuidar de si e, principalmente, de seu patrimônio. O interrogatório e a prova pericial são obrigatórios, conforme arts. 751 e 753 do CPC. A doutrina[1] leciona que a norma não vislumbra margem de discricionariedade ao julgador: “Como se pode notar do dispositivo legal, excepcionalmente na interdição a realização de perícia afasta-se do princípio do livre convencimento motivado do juiz, não sendo uma mera opção do julgador a realização da prova técnica, mas sim uma exigência da lei”. Aliás, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de interdição, é imprescindível a realização de laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. Confira-se: [...] 2- O propósito recursal, além de determinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se deveria ter sido deferida a realização de segunda perícia e, ainda, se o exame realizado por médico psiquiatra nomeado como perito pelo Juízo, mas não reduzido a termo com forma e conteúdo de laudo pericial, atende à regra prevista no art. 1.183 do CPC/73, especialmente diante de divergência entre o relatório médico e o interrogatório do interditando. [...] 6- O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico, especialmente quando há divergência entre o conteúdo do relatório em confronto com os demais elementos de prova produzidos no processo. 7- Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. Inteligência do art. 1.183, "caput", do CPC/73. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular a sentença e determinar a realização de novo laudo pericial. (REsp 1.685.826/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017. Grifado) Este eg. Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que, “por ser a interdição uma medida extrema, faz-se necessária a realização de interrogatório do interditando, bem como a realização de perícia técnica minuciosa acerca da sua higidez física ou mental para que então o juiz se pronuncie acerca de tal medida restritiva. Inteligência do art. 1771, do Código Civil, c/c art. 1.181 c/c art. 1.183, ambos do Código de Processo Civil. 3. No procedimento de interdição, as provas devem ser incisivas para que a declaração ou reconhecimento judicial da incapacidade não violem o direito de autoadministração do homem, diga-se, não prive a pessoa do livre gozo e direção do seu patrimônio” (APC 2014.02.1.004729-5, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2016, DJe 9/5/2016). Nesse contexto, a nomeação de curador provisório ao interditando é possível quando devidamente justificada a urgência (art. 749, parágrafo único, do CPC). Na origem, foi alegado que o réu agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0), Deficiência Intelectual (CID-10: F71.9) e Transtorno do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID-10: F80.9), conforme relatório psiquiátrico (id. 188029171 na origem) e psicológico (id. 188029173 na origem), além dos cartões de identificação de pessoa com autismo (id. 188029158 na origem) e de pessoa com deficiência (id. 188029157 na origem). Nada obstante a idade, nascido o agravado em 07/10/2003 (id. 188029159 na origem), as conversas acostadas aos autos corroboram que o interditando possui comprometimento importante na fala e na comunicação, que se assemelham, do ponto de vista cognitivo, às de uma criança, além de ser notório o prejuízo no seu juízo de realidade. Na oitiva dos áudios e nos relatórios médicos, aparentemente o demandado não detém discernimento necessário para os atos da vida civil. Nesse sentido, o trecho do relatório psiquiátrico (id. 188029171 – p. 4/5 na origem): Ainda segundo o mesmo relatório psicológico (de 24/01/2024), no ano de 2023 cliente iniciou contato virtual com o genitor, expressando o desejo em encontrá-lo. O genitor teria nesse período encaminhado recursos financeiros para que o cliente adquirisse lanches e outros objetos, sem a autorização prévia de sua mãe. A mãe, por sua vez, sempre demonstrou receio na aproximação do cliente com o genitor, por ela ter sido vítima de violência, com necessidade de estabelecimento de medida protetiva. Mesmo assim, em dezembro de 2023, cliente, com o auxílio de um tio paterno, orientado pelo genitor, foi encontrá-lo na Argentina, sem o consentimento de sua mãe. O psicólogo considera crucial salientar que o cliente não deve ser o responsável pela escolha de residir com o pai ou com a mãe. E adverte que, morando em um outro país, com outra cultura e língua, cliente poderá enfrentar ainda mais dificuldades na interação social, na fala, na linguagem e na comunicação social pragmática. Além do risco de não terminar o ensino médio, e de não continuar o tratamento psicológico, fonoaudiológico e psiquiátrico necessários. Atualmente, este avaliador considera que, além das dificuldades persistentes na interação social; na fala; na linguagem; e na comunicação social pragmática, cliente não aprofunda vínculos ou relacionamentos. Possui um vocabulário pobre e escasso para idade e escolaridade, uma leitura precária, com trocas fonêmicas. Há dificuldade na abstração de ideais e em aprofundar assuntos. Possui dificuldades em relatar fatos cotidianos e suas próprias emoções. Compreende pouco as regras sociais. Ainda fala e escreve com trocas fonêmicas: do /r/ pelo /l/; do /b/ pelo /p/; do /g/ pelo /c/; do /j/ pelo /ch/; do /z/ pelo /ss/. Possui estereotipias motoras; apego excessivo a rotinas; inflexibilidade mental; interesses restritos em vídeos e aplicativos; alteração no processamento sensorial; baixa tolerância a frustrações; agitação; agressividade quando contrariado; e alterações visuomotoras e visuoespaciais, com dificuldades em se deslocar no transporte público pela cidade. Há dificuldades gerais nas funções executivas de organização, planejamento e tomada de decisões. Requer supervisão para realização de atividades de vida diárias, de higiene, de autocuidado e para ingesta de medicamentos. Há ainda dificuldades na organização e planejamento financeiro. (Grifado) Desse modo, a despeito de o interditando ter dito que foi para a Argentina de forma voluntária ao encontro do pai, perceptível nos áudios o mesmo que se extrai dos relatórios médicos, ou seja, tratar-se-ia de pessoa que não tem capacidade cognitiva suficiente para discernir o melhor para a própria vida, de modo que não seria razoável considerar como sua residência o domicílio do pai na Argentina, o que implicaria em violação da própria proteção enquanto pessoa com deficiência, mesmo porque não é possível afirmar que lá esteja com animo definitivo de residência, como tem neste país. Depreende-se dos áudios, ainda, que o genitor não desconsidera a condição de incapaz do agravado quando afirma que a agravante está proibida de fazer ligação de vídeo para o interditando, bem como diz que vai bloquear o contato da genitora e do filho a partir de determinado momento. Não bastasse, o genitor pede à agravante que não vá até a Argentina porque ela não sabe onde o agravado reside e que vai chamar a polícia caso o encontre. Disso, o interditando em nada se opôs, o que não se mostra razoável para qualquer pessoa com o mínimo discernimento. Outrossim, cabe destacar trecho do parecer da Promotoria de Justiça (id. 192101230 – p. 11/13 na origem): Não é demais reforçar que o jovem em questão, desde que foi ludibriosamente levado pelo pai para a Argentina, não está realizando seus tratamentos, tampouco fazendo uso dos seus medicamentos controlados, estando submetido ao risco de regressão dos avanços intelectuais alcançados na companhia da mãe e, consequentemente, da própria integridade física, uma vez que seu genitor tem sujeitado o interditando a situações sobre as quais não possui juízo crítico para entender ou eventualmente se opor, por exemplo, atividades perigosas como dirigir uma moto, ou constrangedoras, como ter suas partes intimas depiladas por um estranho, como mencionado pelo pai nos áudios constantes nos autos. Outrossim, preocupa o fato de que não se tem informação do interditando, que está sendo impedido pelo genitor de manter qualquer contato com a mãe, que, portanto, não sabe minimamente as condições em que o filho tem vivido, questões substanciais como onde e como dorme ou como tem se alimentado. O cenário exposto se adequa analogamente à prática do “sequestro internacional de crianças” tratada pela Convenção de Haia, que se dá quando um genitor ou responsável subtrai o incapaz da sua residência habitual e o leva para outro país sem o consentimento do outro genitor ou responsável. Tal conduta é condenada pelo supramencionado tratado internacional multilateral, do qual o Brasil é signatário, que tem como propósito proteger crianças dos efeitos nocivos da sua transferência ilegal do país de sua residência habitual e/ou sua retenção indevida em outro país, prevendo mecanismos para o retorno imediato do incapaz para o país de origem, a fim de garantir o restabelecimento da situação alterada pela ação do sequestrador. Desse modo, revela-se fundamental a nomeação da autora como curadora provisória do seu filho para que se viabilize o ajuizamento pela genitora de pedido de busca e apreensão do filho na Justiça Federal, aplicando-se, por analogia, a Convenção de Haia. (Destaque no original) Nesse cenário, tendo em vista as circunstâncias do caso e as condições de saúde do agravado, verifico presentes indícios suficientes para a nomeação de curador provisório ao agravado, a fim de garantir tratamento assistencial adequado às suas necessidades, bem assim apoio jurídico mínimo ao interditando, especialmente para questões de saúde, previdência e representação legal no exterior. Assim, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Contudo, não foi demonstrada a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Quanto a esse aspecto, nada foi alegado em concreto. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. Juspodium, 2016, pag.1184